Tribunal: TJMT
Processo: 1017621-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017621-15.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA MENDONCA SILVA - CPF: 300.492.961-91 (ADVOGADO), EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA - CNPJ: 24.618.445/0001-06 (IMPETRANTE), Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (IMPETRADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (IMPETRANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (LITISCONSORTES), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE A 3ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). PARTICIPOU DO JULGAMEMTO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, CONVOCADA PARA SUBSTITUIR A 3ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO – CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO MANDAMENTAL – JULGAMENTO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO – RETORNO AO
STATUS
DE DESCLASSIFICADA – NOVA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DESCLASSIFICATÓRIO NA FASE SEGUINTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O acórdão proferido em outro processo, denegando a ordem e, consequentemente, cassando a liminar que assegurava a participação da empresa no certame, implica o acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual, porque não se mostra factível permitir a apresentação da proposta comercial, se a pessoa jurídica participante está desclassificada na fase anterior da licitação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de

Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso Eireli, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, consistente na sua desclassificação da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

A Impetrante aduz que a sua proposta comercial para o MIT 08, Lote 01, foi desclassificada, em razão de a Taxa Interna de Retorno – TIR – de 26,78% (vinte e seis, vírgula setenta e oito por cento), utilizada no fluxo de caixa, não se encontrar balizada com a taxa de desconto usada no Modelo (10%) ao ano.

Afirma que a decisão foi ilegal, já que a TIR foi devidamente balizada com a taxa de desconto de 10% (dez por cento) ao ano, conforme a célula B43, da Planilha Modelo que é protegida e, portanto, não pode sofrer alteração.

Aduz que a Taxa Interna de Retorno está correta e absolutamente compatível com a Planilha Tarifária e com o Fluxo de Caixa apresentado.

Salienta que o ato desclassificatório deu-se por motivos alheios às exigências do Edital, visto que não há previsão para a desclassificação, em virtude da “altíssima rentabilidade do projeto” ou equivalente.

Sustenta que apresentou a proposta mais vantajosa, dentro das regras do Edital, e que a sua exclusão do certame trará enorme prejuízo.

Ao final, pleiteia a concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão da sessão de abertura dos envelopes de habilitação, prevista para o dia 26/08/2020, às 09:00 horas, designando nova data, com a sua prévia convocação, para continuar participando do processo licitatório.

O pedido liminar foi concedido (id. 55219478, págs. 01/05).

A empresa Áries Transportes Ltda.-ME, na condição de terceiro prejudicado, interpôs o Recurso de Agravo Interno, alegando, dentre outras coisas, que, em vista do julgamento do MS n. 1018658-14.2019.811.0000, no qual foi denegada a ordem, a pessoa jurídica Recorrida está desclassificada no certame, pugnando, ao final, pela revogação da liminar (id. 55544474, págs. 01/33).

O Estado de Mato Grosso também interpôs o Recurso de Agravo Interno, em face da decisão concessiva da liminar, sustentando que a empresa Agravada está desclassificada no processo licitatório, já que a ação mandamental que permitiu a sua continuidade foi denegada a segurança (id. 57066962, págs. 01/12).

A pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso Eireli apresentou as contrarrazões aos Recursos de Agravo Interno, rebatendo as argumentações esposadas e, ao final, requer os respectivos desprovimentos (ids. 58124993, págs. 01/12 e 59184986, págs. 01/08).

Ao analisar os Recursos de Agravo Interno, exerci o juízo de retratação e, consequentemente, reformei o
decisum
agravado, para negar a concessão da liminar, pleiteada na ação mandamental (id. 75108988, págs. 01/03).

A empresa Expresso Bom Sucesso Eireli, inconformada com a decisão, interpôs o Recurso de Agravo Interno, argumentando que nesta ação não se discute a participação, ou não, na fase da proposta comercial, mas a ilegalidade da desclassificação da sua proposta, bem assim que o acórdão que julgou o MS n. 1018658-14.2019.811.0000 não transitou em julgado (id. 78345477, págs. 01/09).

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao Recurso, requerendo o seu desprovimento (id. 83912472, págs. 01/09) e a Áries Transportes Ltda. deixou de apresentar as contrarrazões (id. 83963976, pag. 01).

O Colegiado desta Turma Julgadora, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno (id. 92573996, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso apresentou sua manifestação, levantando, preliminarmente, a ausência de interesse processual, já que a denegação da ordem, postulada no Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.811.0000, fez com que a liminar que assegurava a sua continuidade na licitação perdesse a eficácia. No mérito, defende a ausência de direito líquido e certo, requerendo seja denegada a segurança (id. 01/15).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pela extinção do processo, ante a ausência de interesse de agir (id. 96686954, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de

Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso Eireli, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, consistente na sua desclassificação da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.

Denota-se dos autos que a empresa
Expresso Bom Sucesso foi desclassificada no processo licitatório – Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019 –, pelos seguintes motivos:

O critério de desclassificação com relação à empresa EXPRESSO BOM SUCESSO EIRELI baseia-se na avaliação da Taxa Interna de Retorno – TIR de 26,78% utilizada no Fluxo de Caixa pela licitante que não se encontra balizada com a taxa de desconto utilizada no Modelo 19 – Fluxo de Caixa de 10% a.a. e com o valor da taxa SELIC de janeiro de 2012 de 10,50% a.a., não atendendo assim aos requisitos do Edital 02/2019. (id. 54965998, págs. 41/42).

Inconformada, interpôs o Recurso Administrativo, porém a Comissão Especial de Licitação – CEL – negou provimento, utilizando-se os seguintes fundamentos:

O Edital deixou claro que os estudos constantes da modelagem são apenas referenciais, cabendo ao Licitante, se entender necessário, realizar estudos próprios. Logo, se o licitante entender que as informações indicadas no Edital não representam a forma como o serviço de transporte de passageiro intermunicipal será por ele executado, é possível a adequação da planilha, para a fiel acomodação dos custos correspondentes.

Noutro giro, é certo que as planilhas e modelos constantes de editais de licitação possuem objetivo de padronizar a apresentação de documentos pelos Licitantes, a fim de facilitar, em último caso, a análise feita pela comissão de licitação. Contudo, a formulação da proposta comercial baseada em estudos próprios deve guardar coerência com as informações levantadas pelo licitante.

A utilização de informações sem coerência lógica, como fez a Recorrente, a fim de chegar a um coeficiente tarifário reduzido deve ser afastada pela CEL.

Em que pese à Recorrente destacar em suas razões que para o cálculo do seu VPL utiliza a taxa de 10%, conforme registro na planilha, a taxa interna de retorno do plano de negócios da Recorrente, apurada a partir da análise da sua proposta comercial, é de 26,78%, o que não guarda razoabilidade.

(...).

Assim é importante ressaltar que o Fluxo de Caixa Operacional apresentado com uma TIR de 26,78% com cálculo de VPL – Valor Presente Líquido descontado à taxa de 10% representa altíssima rentabilidade do projeto, valor bastante superior à Taxa Selic de 10,5% para o período referenciado (2012) e para os períodos subsequentes da concessão, o que deve ser repelido pela CEL. (id. 54978960, págs. 06/07).

O Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, com arrimo na decisão da CEL, negou provimento ao Recurso Administrativo, interposto pela empresa Impetrante, mantendo a sua desclassificação (id. 54978960, pág. 09).

Alegando violação a seu direito líquido e certo, a empresa Expresso Bom Sucesso Eireli impetrou a presente ação mandamental, sustentando, em apertada síntese, que a Taxa Interna de Retorno está correta e compatível com a Planilha Tarifária e com o Fluxo de Caixa apresentado, bem assim que o ato desclassificatório deu-se por motivos alheios às exigências do Edital, visto que não há previsão para a desclassificação, em virtude da “altíssima rentabilidade do projeto” ou equivalente.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de interesse processual.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Estado de Mato Grosso defende que a Impetrante carece de interesse processual, porque a liminar, concedida no Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.811.0000, que assegurava a sua continuidade na licitação, perdeu a sua eficácia com julgamento que denegou a ordem.

É sabido que o interesse processual se refere à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante.

Da análise do caderno processual, verifico que a empresa Expresso Bom Sucesso Eireli impetrou o Mandado de Segurança n. 1018658-14.2019.8.11.0000, do qual fui Relator, combatendo a sua desclassificação no processo licitatório, regido pelo Edital de Concorrência Pública n. 02/2019, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, em relação aos Mercados Intermunicipais de Transporte de Passageiros (MIT) ns. 07 e 08, do Lote I e n. 06, do Lote II, em razão da ausência de apresentação da garantia da proposta.

Nesta ação mandamental, entendi ser o caso de concessão da liminar, permitindo que a Impetrante prosseguisse no processo licitatório.

No julgamento de mérito do mencionado
mandamus
, ocorrido em 02/07/2020, este Colegiado, por maioria, denegou a segurança, nos termos do voto da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, portanto, vencido este Relator.

O acórdão foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA
–
LICITAÇÃO
–
INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE DEVERIA INTEGRAR A PROPOSTA ORIGINAL DO LICITANTE
–
ARTIGO 43, § 3º, PARTE FINAL, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
–
INADMISSIBILIDADE
–
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ILEGALIDADE
–
INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a inclusão posterior de documento que deveria integrar a proposta original do licitante, por expressa vedação do artigo 43, § 3º, parte final, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo que inexiste violação a direito líquido e certo a ser amparado.

Segurança indeferida. (id.
55544494
, pág. 02).

Vê-se, portanto, que a decisão liminar que garantia a continuidade da empresa Impetrante, na licitação, por força do julgamento de mérito, perdeu sua validade, fazendo com que a referida Impetrante voltasse
à condição de “desclassificada” no processo licitatório.

A sua desclassificação, na fase anterior da licitação (entrega de documentos), necessariamente, implica a impossibilidade de ela apresentar a proposta comercial (fase posterior), porque este ato pressupõe que as fases anteriores tenham sido cumpridas.

Dessa forma, entendo que, de fato,
o interesse processual encontra-se ausente, já que o provimento jurisdicional, pleiteado neste Mandado de Segurança, não teria nenhuma utilidade para a Impetrante, na medida que continuaria impossibilitada de prosseguir no certame.

Com efeito, se a pessoa jurídica em foco não superou uma das fases da licitação, é certo que, eventual concessão da ordem mandamental não a permitiria continuar na licitação, posto que se encontra desclassificada na fase anterior.

Nessa esteira, não há dúvidas de que a referida Pessoa Jurídica carece de interesse processual, pois o julgamento favorável neste feito não tem o condão de anular o acórdão, proferido em outro processo, que considerou legal o ato que a desclassificou da licitação – Concorrência Pública
STCRIP n. 02/2019.

Por tais considerações, a preliminar de ausência de interesse processual, deve ser acolhida, com a extinção do processo, sem apreciação do mérito.

Forte nessas razões, ACOLHO a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pelo Estado de Mato Grosso e, de consequência, julgo extinto o
writ
, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021